Tribunal: TJPA
Processo: 0890480-91.2023.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890480-91.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA MARIA GAVINO FURTADO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONTRATO TEMPORÁRIO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por servidora pública estadual contra acórdão que rejeitou agravo interno e manteve decisão monocrática que negara provimento à apelação, confirmando sentença de improcedência do pedido de cômputo de tempo de serviço prestado em contratos temporários para fins de majoração do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos termos do art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à inaplicabilidade dos Temas 916 e 551 do STF ao caso concreto, à ausência de trânsito em julgado do RE 1.405.442/PA e à possibilidade de cômputo de tempo temporário válido para fins de ATS, segundo a legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese jurídica central da controvérsia, aplicando o entendimento consolidado do STF nos Temas 916 e 551 da Repercussão Geral, segundo o qual o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não gera efeitos patrimoniais, salvo remuneração e depósitos de FGTS, afastando, assim, a pretensão de majoração do ATS.

4.

A alegação de omissão quanto à inaplicabilidade dos precedentes do STF por tratarem de matéria constitucional foi rejeitada, pois o acórdão embargado compatibilizou a norma estadual com a moldura constitucional vinculante estabelecida pela Suprema Corte, nos termos do art. 927, III, do CPC.

5.

Não há omissão quanto à alegada ausência de trânsito em julgado do RE 1.405.442/PA, pois a decisão embargada fundamentou-se em jurisprudência vinculante já consolidada do STF (Temas 916 e 551), sendo desnecessária a espera pelo desfecho de caso específico.

6.

A jurisprudência invocada pela embargante, que reconheceria o cômputo de tempo temporário válido para fins de ATS, foi devidamente afastada no acórdão, sob a premissa de que o vínculo temporário discutido não produz efeitos patrimoniais, por se enquadrar na restrição imposta pela jurisprudência constitucional.

7.

A condição atual de servidora efetiva não altera o entendimento aplicado, pois a discussão jurídica recai exclusivamente sobre a possibilidade de conversão de tempo temporário anterior — enquadrado como precário ou nulo — em vantagem estatutária, hipótese vedada pelo STF.

8.

O pedido de prequestionamento explícito não impõe ao julgador o dever de examinar individualmente cada argumento, desde que o acórdão contenha fundamentação suficiente sobre a matéria. Ainda assim, admite-se o prequestionamento ficto (CPC, art. 1.025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária irregular ou nula não pode gerar efeitos patrimoniais típicos do vínculo estatutário, como o adicional por tempo de serviço, conforme jurisprudência vinculante do STF (Temas 916 e 551).

2.

O acórdão que decide com base em tese firmada em repercussão geral não incorre em omissão ao deixar de considerar precedentes não vinculantes ou argumentos que visam apenas à rediscussão do mérito.

3.

A mera alegação de ausência de trânsito em julgado de precedente não afasta a obrigatoriedade de observância das teses fixadas pelo STF em regime de repercussão geral.

4.

O tempo de serviço prestado sob contrato temporário não pode ser computado para fins de concessão do adicional por tempo de serviço, ainda que o servidor tenha posteriormente ingressado em cargo efetivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 927, III; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 70, § 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.02.2017; STF, RE 1.066.677 (Tema 551); STF, RE 1.405.442/PA; TJPA, ApCiv 0846178-45.2021.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 26.05.2025; TJPA, ApCiv 0835290-80.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 07.04.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 1ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/02/2026 a 09/02/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0890480-91.2023.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

EMBARGANTE: ANA MARIA GAVINO FURTADO

EMBARGAD
O: ESTADO DO PARA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 30543797) opostos por
ANA MARIA GAVINO FURTADO
em face do acórdão (ID 30356470) que conheceu e negou provimento

ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que havia julgado improcedente o pedido de cômputo do tempo de serviço como temporário para majoração do adicional de tempo de serviço, nos termos do disposto no artigo 70, § 1º da Lei n.º 5.810/94.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado, uma vez que este não teria enfrentado de forma adequada os argumentos relativos à inaplicabilidade do Tema 916 do STF ao caso concreto, por tratar-se de matéria de direito local e infraconstitucional, além da ausência de trânsito em julgado do precedente utilizado como fundamento da decisão.

Aduz, ainda, que a decisão deixou de se manifestar sobre jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal de Justiça do Pará, que reconhecem a possibilidade de cômputo do tempo de serviço temporário, prestado mediante contratos válidos, para fins de majoração do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), com base no art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

Sustenta, também, a necessidade de manifestação expressa sobre a distinção entre o caso em tela — envolvendo servidor efetivo que pretende a averbação de vínculo anterior como temporário — e os temas firmados pelo STF nos REs 765.320 (Tema 916) e 1.066.677 (Tema 551), que tratam de situações jurídicas distintas, relacionadas a direitos trabalhistas e contratos nulos.

Requer, para fins de prequestionamento, manifestação específica sobre os seguintes pontos: a) ausência de trânsito em julgado do RE 1.405.442;
b) inaplicabilidade dos Temas 551 e 916 ao caso de servidor efetivo do Estado do Pará; c) possibilidade de averbação de tempo de serviço prestado sob contratos temporários válidos, conforme a legislação estadual vigente.

Contrarrazões no ID 30926918.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC). Não se prestam à rediscussão do mérito, nem à reapreciação da valoração jurídica conferida ao caso, salvo quando o vício apontado, uma vez reconhecido, imponha alteração do resultado.

Quanto ao vício de omissão, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1º, IV); c) sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte. ( Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha, in Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 251pg.)

– grifo nosso

No caso, a leitura das razões evidencia que a parte embargante pretende, em verdade, modificar o entendimento adotado, atribuindo-lhe “omissão” para reabrir debate jurídico já solucionado no acórdão, o que configura inconformismo com o desfecho e extrapola a finalidade integrativa do recurso.

Da alegada omissão por “inaplicabilidade do Tema 916/STF” (direito local/infraconstitucional)

A embargante sustenta que o acórdão seria omisso por não enfrentar adequadamente a tese de que o Tema 916/STF não se aplicaria por versar o caso sobre direito local/infraconstitucional.

Sem razão.

O acórdão embargado adotou fundamento constitucional claro: a contratação temporária reconhecida como nula não pode gerar efeitos patrimoniais típicos do vínculo estatutário (como vantagens por tempo), ressalvadas as hipóteses assentadas na jurisprudência do STF. Isso resolve o ponto nuclear: não se trata de interpretar isoladamente o art. 70, §1º, da Lei 5.810/94, mas de compatibilizar a norma local com a moldura constitucional fixada em repercussão geral, que afasta a produção de efeitos patrimoniais derivados de vínculo temporário nulo.

Para sanar qualquer dúvida, transcrevo parte da fundamentação da decisão colegiada:

“(...)

No tocante ao mérito a pretensão da agravante consiste em conferir efeitos patrimoniais a tempo de serviço exercido sob a égide de contrato temporário. Entretanto, consoante jurisprudência pacífica do STF nos Temas 916, 551 e 1239 da Repercussão Geral, tais vínculos precários não podem gerar vantagens remuneratórias diversas do pagamento de salários e FGTS.

Importa destacar que o art. 927, III, do CPC impõe aos tribunais a observância obrigatória das decisões proferidas em sede de repercussão geral. Assim, não cabe a esta Corte afastar a aplicação de tese vinculante já firmada pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de afronta direta ao sistema de precedentes.

Sobre o tema, destaco os recentes julgados do TJPA:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO . CONTRATO TEMPORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I . CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que conheceu e deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, reformando sentença que reconheceu o direito ao adicional por tempo de serviço ao autor, servidor público estadual, mediante cômputo de período laborado em vínculo temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em saber se há omissão no Acórdão embargado ao não considerar documentos que, segundo o embargante, comprovariam a inexistência de vínculo temporário, bem como ao não analisar a possibilidade de averbação do tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado fundamentou-se na tese fixada pelo STF no Tema 916 de Repercussão Geral, segundo a qual a contratação temporária nula não gera efeitos patrimoniais ao servidor, salvo o direito à remuneração pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS . 4. O julgado apreciou as questões suscitadas, indicando a impossibilidade de cômputo do tempo de serviço temporário para fins de adicional por tempo de serviço, em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF. 5. A oposição dos embargos revela mero inconformismo com o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "A contratação temporária realizada em desconformidade com o art . 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos patrimoniais ao servidor, salvo o direito à remuneração pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, sendo inviável seu cômputo para fins de adicional por tempo de serviço."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX e § 2º; CPC, art. 1 .022; Lei 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765 .320/MG (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23 .02.2017; STF, RE 1400775, j. 10.04 .2024. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08461784520218140301 27319766, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). SERVIDOR TEMPORÁRIO . IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES DO STF.
RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração em apelação cível, mantendo o entendimento de que o tempo de serviço prestado sob contrato temporário não gera direito ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos autos de ação de cobrança proposta contra o Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 . A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Estadual nº 5 .810/1994 prevê a contagem do tempo de serviço público para determinados fins, mas a interpretação sistemática da norma deve observar os princípios da Administração Pública e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

4. O STF, no julgamento do RE 1.405 .442/PA e no Tema 916 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que o vínculo temporário, especialmente quando nulo ou irregular, não pode ser equiparado ao serviço efetivo para concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

5. A concessão do ATS a servidores temporários contraria o princípio da legalidade e poderia gerar enriquecimento ilícito em desfavor do erário.

6 . Não há necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do RE 1.405.442/PA, pois a matéria já foi decidida pelo STF em precedentes vinculantes.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O tempo de serviço prestado sob contrato temporário não pode ser computado para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, IX; Lei Estadual nº 5.810/1994.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.405 .442/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STF, RE 596.478, Rel . Min. Teori Zavascki (Tema 916 da Repercussão Geral). (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08352908020228140301 26221678, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público) – grifo nosso.

Ainda que o Estatuto dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/1994) estabeleça regra ampla quanto ao cômputo de tempo de serviço, tal previsão deve ser interpretada em consonância com a jurisprudência vinculante do STF, que veda a utilização de contratos temporários nulos como base para majoração de vantagens.

Portanto, não há como prosperar a tese da agravante, já que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada da Suprema Corte e desta Corte de Justiça.

(...)”

Assim, não há omissão. Há opção decisória por fundamento suficiente, o que torna desnecessária a refutação pormenorizada de todas as linhas argumentativas quando o motivo determinante já resolve a controvérsia.

Da suposta “Ausência de trânsito em julgado” do precedente (RE 1.405.442)

Sustenta a embargante que o acórdão seria omisso porque o precedente utilizado não teria transitado em julgado.

A insurgência não procede.

Primeiro, porque embargos de declaração não são meio idôneo para rediscutir o grau de definitividade de precedente invocado, salvo se isso tivesse sido determinante e ignorado pelo julgador — o que não se verifica.

Segundo, e principalmente, porque a razão de decidir não depende de trânsito em julgado de um caso individual: o acórdão baseia-se na orientação do STF em repercussão geral (Temas 916/551), que vincula os órgãos judiciais quanto à tese firmada (CPC, art. 927), sendo irrelevante, para fins de adequação do julgado, a alegação de pendência específica no RE apontado como paradigma secundário. A embargante, aqui, busca reabrir o mérito sob rótulo de omissão, o que é impróprio.

Da apontada omissão quanto à “jurisprudência consolidada” que admitiria o cômputo de tempo temporário para ATS (art. 70, §1º, Lei 5.810/94)

A embargante afirma existir omissão porque o acórdão não teria apreciado jurisprudência do STF e do TJPA que reconheceria o cômputo de tempo de serviço temporário mediante contratos válidos, para fins de ATS, com suporte no art. 70, §1º, da Lei 5.810/94.

Também não assiste razão.

A distinção relevante — e determinante — é justamente esta: os precedentes que admitem averbação e efeitos funcionais costumam pressupor vínculo válido, ou ao menos não reconhecido como nulo. O acórdão embargado, porém, partiu do enquadramento jurídico oposto: a controvérsia foi resolvida sob a premissa de que o período temporário discutido não pode irradiar efeitos patrimoniais porque se subsume à disciplina constitucional dos contratos temporários irregulares/nulos, em que a consequência admitida é restrita (pagamento do labor e FGTS).

Portanto, não houve omissão: houve opção jurídica por premissa incompatível com a tese pretendida pela embargante (validade do contrato temporário). A discordância quanto à premissa (se válido ou nulo; se aplica ou não a restrição constitucional) é matéria de mérito, não vício integrativo.

Do pedido de manifestação sobre a “distinção” entre servidor efetivo que pretende averbação de vínculo temporário anterior e os Temas 916 (RE 765.320) e 551 (RE 1.066.677)

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não distinguir o caso (servidor efetivo) dos Temas 916 e 551, por tratarem de situações “trabalhistas” ou “contratos nulos”.

Rejeita-se.

A condição atual de servidor efetivo não altera o ponto decisivo: o que se examina é se o período anterior (temporário) pode ser computado para gerar vantagem por tempo. Se o período anterior decorre de relação temporária cuja validade é infirmada (ou se enquadra na moldura de restrição constitucional), não é possível converter esse tempo em base de vantagens estatutárias (ATS), sob pena de admitir efeitos patrimoniais ampliados de vínculo que a Constituição e a jurisprudência do STF tratam de modo restritivo.

A suposta “distinção” não gera omissão: o acórdão enfrentou o núcleo e aplicou a orientação constitucional ao pedido concreto (averbação com reflexos remuneratórios). Pretender requalificar o caso como “distinto” é, novamente, tentativa de rediscussão do mérito.

Do prequestionamento (itens “a”, “b” e “c”)

A embargante requer manifestação expressa sobre: (a) ausência de trânsito em julgado do RE 1.405.442; (b) inaplicabilidade dos Temas 551 e 916 ao caso; (c) possibilidade de averbação do tempo temporário válido conforme lei estadual.

O pedido, por si só, não obriga o órgão julgador a se pronunciar sobre pontos que não configuram vício do art. 1.022.

De toda forma, para fins de técnica processual:

·

(a) a alegação de ausência de trânsito em julgado do RE indicado não revela omissão, porque o acórdão se amparou na orientação do STF em repercussão geral, suficiente para a conclusão adotada;

·

(b) quanto à “inaplicabilidade” dos Temas 551/916, trata-se de tese rejeitada no próprio fundamento do acórdão, que os reputou pertinentes para afastar efeitos patrimoniais do período temporário discutido;

·

(c) sobre a averbação de tempo sob contratos temporários válidos, a tese não altera o resultado, pois o acórdão não reconheceu o enquadramento do período como apto a irradiar efeitos remuneratórios típicos (ATS), adotando a moldura constitucional restritiva.

Registre-se, ainda, que o art. 1.025 do CPC admite o chamado prequestionamento ficto quando a parte opõe embargos com esse propósito e o tribunal os rejeita, considerando-se incluídos no acórdão os temas suscitados, na medida necessária ao debate em instâncias extraordinárias.

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração opostos
, nos termos da fundamentação acima.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/02/2026